Tribunal: STF
Processo: ARE 1525504
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpôs o presente agravo (eDoc 187) em face de decisão (eDoc 178) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, verifico que o recurso extraordinário foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (eDoc 141) que, confirmado em sede de embargos de declaração, esta assim ementado:



    CRIME AMBIENTAL. ARTIGO 60 DA LEI 9.605/98. ESTABELECIMENTO DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS. A COMPLEMENTAÇÃO DA NORMA PENAL EM BRANCO É ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DOS ÓRGÃOS FEDERAIS AUTORIZADOS POR LEI. ATIPICIDADE DA CONDUTA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. 



    1. Atípica a conduta do indivíduo que realiza a terraplanagem em área de preservação permanente, haja vista não estar elencada dentre as atividades consideradas potencialmente poluidoras e sujeitas a licenciamento ambiental no rol da Lei nº 6.938/1981, tampouco no da Resolução nº 237 do CONAMA. 



    2. Compete ao CONSEMA o controle e fiscalização das atividades capazes de provocar a degradação ambiental - definidas pelo CONAMA - e elaborar normas supletivas e complementares apenas na esfera de sua competência, o que não se verifica em sede de direito penal, sob pena de afronta à Constituição Federal. 



    NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 165), aponta que o acórdão recorrido (eDoc 141) violou o art. 22, I, da Constituição da República.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Conforme exposto pelo acórdão recorrido:



    Ainda, especificamente quanto às atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, tanto a Lei nº 6.938/81 (art. 8º, inciso I), quanto o Decreto nº 99.274/90 (art. 7º, inciso I e §1º do art. 17), atribuem expressamente apenas ao CONAMA a função deliberativa para estabelecer as normas e critérios para o licenciamento de tais negócios, a ser concedido e fiscalizado, então, pelos órgãos estaduais.



    [...]



    Assim, as atividades dotadas de potencial poluidor em operação sem o devido licenciamento incidirão no crime previsto no art. 60 da Lei nº 9.605/98, somente se estiverem dentre aquelas elencadas no anexo VIII da Lei nº 6.938/1981, incluído pela Lei nº 10.165/2000, ou nas estipuladas no Anexo I da Resolução nº 237 do CONAMA, já que, até este momento, não foi editada nenhuma outra complementação por órgão competente, nem mesmo por meio de outra lei federal.



    Assim, para acolher a tese defensiva de violação ao art. 22, I, da Constituição da República - e, portanto, rever o posicionamento do acórdão recorrido passaria, necessariamente, pela interpretação de lei infraconstitucional, inviável no âmbito da instância extraordinária.



    Cito, ainda, em casos fronteiriços (ARE 1.481.333, ministra Cármen Lúcia):



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXIII, E 225, CAPUT, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. APURAÇÃO DE CRIME AMBIENTAL. ART. 48 DA LEI Nº 9.605/1998. RESOLUÇÕES DO CONAMA 417/2009 E 303/2002. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, conforme a remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.



    (RE 1.194.121, ministra Rosa Weber - grifei) 



    Direito Penal. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Crime ambiental. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório e da legislação infraconstitucional. Súmula nº 279/STF. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença absolutória favorável à parte ora agravada.



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF).



    3. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.453.423 AgR, ministro Presidente - grifei).



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente